Tribunal: TJMT
Processo: 1023253-59.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023253-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA GIMENEZ RODRIGUES - CPF: 044.978.838-50 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANO MATERIAL E MORAL – PERICIA GRAFOTÉCNICA QUE CONSTATOU A FALSIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTENTE DO CONTRATO, E CONDENOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO - REJEITADO – ALEGAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, JÁ QUE HOUVE A TRANSFERÊNCIA VIA TED DO VALOR EMPRESTADO – REJEITADO – PEDIDO ALTERNATIVO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO – QUE A INCIDÊNCIA DOS JUROS OCORRA A PARTIR DA SENTENÇA – REJEITADO – DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE CREDITADOS – ACOLHIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição bancária responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo celebrado por terceiro indevidamente.

Constatada a fraude praticada por criminosos, impõe-se a inexigibilidade do contrato de empréstimo, cujo vício de consentimento não se convalida com o depósito do valor relacionado.

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, 4ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1011356-89.2021.8.11.0055, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 22/11/2023).

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1026723-81.2022.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 19/09/2023).

No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 0013841-77.2017.8.11.0004, RELATOR: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGAO EM 25/01/2022).

Empréstimo não reconhecido revertido em benefício da parte autora deve ser devolvido à instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito. Autoriza-se, contudo, a compensação do valor depositado em conta corrente da autora, com o valor da condenação.
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, contra a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANO MATERIAL E MORAL, nº 1023253-59.2021.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por SONIA GIMENEZ RODRIGUES em desfavor da empresa ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora aduziu que a instituição bancária requerida transferiu para a sua conta corrente, via TED, o valor de R$ 769,96 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).

Afirmou que após efetuar questionamentos, constatou a existência de um contrato de um empréstimo de consignado com descontos em seu beneficio previdenciário.

Salientou que não contratou tal serviço, e que não obteve êxito ao entrar em contato com o banco réu para cancelar o contrato.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência contratual entre as partes.

Requereu o ressarcimento dos valores debitados junto ao seu beneficio previdenciário, bem como o pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a instituição bancária refutou os termos da inicial.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte Autora manifestou pela produção de prova pericial grafotécnica, já a parte Ré pelo julgamento antecipado da lide.

Sentença proferida, Recurso Apelação pela parte Autora, seguido de contrarrazões recursais pela parte Ré, que em apreciação nesta Segunda Câmara Cível do TJ/MT, reconheceu o cerceamento defesa, e ao fim, proveu ao recurso para anular a sentença e determinar retorno dos autos ao juízo de origem para produção prova pericial.

Realizada a perícia grafotécnica, o perito judicial concluiu que a assinatura do contrato não pertencia à parte autora.

Feita a conclusão dos autos, o Juiz de a quo julgou a ação procedente da seguinte forma:

“No caso em tela, a parte Requerente alega não ter contratado empréstimo consignado, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos em favor do banco Requerido.

O banco Requerido, por sua vez, aduz que o empréstimo consignado em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, com o devido desconto previsto direto em seus rendimentos previdenciários, não havendo que falar em descontos abusivos ou fraude, conforme alardeado na exordial, anuindo aos termos contratuais no momento da adesão.

(...)

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (Id. 138452495), possui a seguinte conclusão:

“Valendo-se das técnicas cientificas e utilizando os métodos grafoscópicos, com os resultados ao final dos exames, conclui-se que as evidências suportam fortemente, que a assinatura questionada, objeto desta pericia, não foi produzido pela mesma pessoa que forneceu os padrões. A autoria da assinatura questionada NÃO pode ser atribuída a Sra. Sonia Gimenez Rodrigues”.

Neste contexto, em análise pericial grafotécnica dos documentos contidos nos autos, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Técnico (Id. 138452495), que os documentos mencionados, não foram produzidos pelo punho escritor da parte Autora, não sendo as assinaturas de anuência verdadeiras, parecer técnico este que a parte Requerida não fez questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar contra prova do alegado.

(...)

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos inicial formulado pela Requerente SONIA GIMENEZ RODRIGUES, em face de BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., e por consequência, TORNO definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 59463718), para DECLARAR a inexistência do débito/contrato discutido, descrito (Id. 70177591).

CONDENO ainda parte Requerida, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO também a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

DETERMINO a expedição Alvará honorário pericial em favor do perito judicial nomeado, atentando-se aos dados bancários descritos (Id. 138450736).

Inconformada com a sentença, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
o contrato de empréstimo não pode ser desconstituído, tendo em vista que o valor emprestado foi transferido para a conta bancária da parte autora/apelada;
(ii)
que o laudo do perito não pode ser utilizado como parâmetro, já que a assinatura pode mudar com o tempo;
(iii)
que inexiste dano moral aplicável ao presente caso;
(iv)
alternativamente requereu a redução do quantum indenizatório;
(v)
requereu que a incidência dos juros ocorra a partir da sentença condenatória;
(vi)
requereu a devolução ou compensação dos valores comprovadamente creditados na conta bancaria da parte apelada.

Contrarrazões pugnado pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

.

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, contra a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANO MATERIAL E MORAL, nº 1023253-59.2021.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por SONIA GIMENEZ RODRIGUES, que após resultado de perícia grafotécnica, declarou a inexistência da relação contratual, e condenou a instituição financeira ao ressarcimento do dano material e ao pagamento de danos morais.

Pois bem,

Analisando os autos, verifico que o Juiz de piso, a fim de dirimir qualquer dúvida, determinou a realização de pericia judicial para averiguar se a assinatura do contrato pertencia à parte autora/apelada.

Por conseguinte, a perícia grafotécnica atestou que o contrato questionado não foi assinado pela parte autora/apelada.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, deve o Banco réu ser responsabilizado por debitar do benefício previdenciário da parte autora/apelada, prestações para pagamento de empréstimo consignado cuja contratação não restou comprovada, caracterizando-se, assim, o fortuito interno, a ser suportado pelo Banco requerido prestador do serviço.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, porque a sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluso, neste contexto, o dever de informação, proteção e boa-fé para com o consumidor, consoante previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o STJ sedimentou a orientação sobre o tema na súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido, segue jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade.
Demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, não existe o negócio jurídico em virtude da falta do elemento vontade.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002345-74.2021.8.11.0010, RELATOR:

GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 26/06/2024).

Portanto, comprovado através de perícia grafotécnica que a assinatura constante no contrato trazido pelo banco requerido/apelante é inautêntica, fica configurada a responsabilidade civil do banco apelante, ante a falha no serviço, por ter descuidado que terceiro de má-fé celebrasse negócio jurídico indevidamente.

Ainda, em que pese à alegação da instituição bancária de que efetuou deposito na conta corrente da parte autora/apelada, referente ao valor do contrato de empréstimo.

Esclareço que tal fato não foi omitido pela parte autora/apelada, que inclusive apontou em sua petição inicial ter constatado um TED indevido em sua conta corrente no valor de R$ 769,96 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).

E que após efetuar questionamentos, constatou a existência de um contrato de empréstimo consignado com desconto em seu beneficio previdenciário, aduzindo não ter requerido tal serviço.

Noticiou ao final, que não obteve êxito ao entrar em contato com o banco réu para cancelar o contrato.

Dessa forma, o deposito não requerido, e questionado na inicial, não é capaz de validar a falha da instituição bancária apelante.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

Responsabilidade do Banco – Empréstimo fraudulento -
Não ha autorização da parte autora - A boa fé da consumidora é consolidada ao solicitar administrativamente o cancelamento do contrato com a devolução do valor depositado em sua conta – Falha no dever de segurança da parte requerida - Não ha provas de que a parte autora autorizou empréstimo
- Recurso não provido. (TJSP, 1º TURMA RECURSAL CÍVEL, RI 1003879-06.2021.8.26.0505, RELATOR: CARLOS GUSTAVO VISCONTI, JULGADO EM 28/02/2023).

Assim, correta a sentença proferida pelo juízo de primeira instancia que declarou a inexistência da relação contratual, e condenando a instituição bancária ao pagamento de danos morais e ao ressarcimento dos descontos indevidos.

Por outro lado
, o depósito efetuado na conta corrente da parte autora/apelada deve ser restituído ao banco apelante, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Reza o referido art. 884 do Código Civil:

"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

Portanto, nesse ponto o recurso deve ser acolhido, impondo-se a restituição dos valores creditados indevidamente na conta corrente da parte autora/apelada, contudo, autorizo a compensação do valor supramencionado ao valor da condenação, devendo o saldo ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto ao pedido de redução do dano moral
, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - APONTAMENTO NEGATIVO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

II - Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da inclusão da parte apelante em órgão restritivo de crédito, configura ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1026723-81.2022.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 19/09/2023).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que nesse ponto o recurso deve ser acolhido para reduzir o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Q
uanto ao pedido para que os juros incidam a partir da sentença
condenatória, esclareço que a relação contratual foi declarada inexistente.

Nesse sentido, confira-se a 54, do C. STJ:

“Súmula 54 -
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual.
”

Da mesma forma, colaciono jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 0013841-77.2017.8.11.0004, RELATOR: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGAO EM 25/01/2022).

Dessa forma, resta evidente que a pretensão recursal para que o termo inicial da correção juros de mora incida a partir da data da sentença, não pode ser acolhida.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum indenizatório, e determinar restituição dos valores creditados indevidamente, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024